Tribunal: TJSP
Processo: 1065708-36.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Mandato. ação de COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Preparo: elementos nos autos que permitem deferir o pagamento do valor do preparo por época da satisfação da execução. Alegação de Ilegitimidade ativa afastada. Procuradores que constaram do contrato de prestação de serviços e da procuração. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a

Ementa:
Mandato. ação de COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Preparo: elementos nos autos que permitem deferir o pagamento do valor do preparo por época da satisfação da execução. Alegação de Ilegitimidade ativa afastada. Procuradores que constaram do contrato de prestação de serviços e da procuração. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Pretensão de designação de audiência. Oitiva de testemunhas que não constitui meio probatório hábil à demonstração de liquidez do crédito dos autores. Dilação probatória inútil e desnecessária. Cópias dos autos da ação trabalhista que comprovam a atuação dos patronos nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença até a expedição de guia de levantamento. Alegação de má prestação de serviços pelo patrono autor que não encontra respaldo probatório, e sequer foram apontadas quais as falhas que o patrono teria cometido em prejuízo do apelante. Retenção do valor dos honorários advocatícios devidos aos advogados que trabalharam por anos em favor do apelante, e ainda obtiveram êxito na ação trabalhista, nada mais é do que enriquecimento ilícito, conduta que não pode ser chancelada pelo Judiciário. Sentença de procedência mantida, com observação sobre o diferimento do recolhimento do valor do preparo ao final. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
Recurso NÃO proviDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065708-36.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RENATO
VITOR BARBOSA, são apelados CLÉCIO PEDROSO TOLEDO e OSSAMU SUDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1065708-36.2017.8.26.0114
Apelante: Renato Vitor Barbosa
Apelados: Clécio Pedroso Toledo e Ossamu Suda
COMARCA: Campinas
VOTO N.o 13.768
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Preparo: elementos nos autos que permitem
deferir o pagamento do valor do preparo por época da satisfação
da
execução.
Alegação
de
Ilegitimidade
ativa
afastada.
Procuradores que constaram do contrato de prestação de serviços e
da procuração. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a
solução do litígio. Pretensão de designação de audiência. Oitiva de
testemunhas que não constitui meio probatório hábil à
demonstração de liquidez do crédito dos autores. Dilação
probatória inútil e desnecessária. Cópias dos autos da ação
trabalhista que comprovam a atuação dos patronos nas fases de
conhecimento e de cumprimento de sentença até a expedição de
guia de levantamento. Alegação de má prestação de serviços pelo
patrono autor que não encontra respaldo probatório, e sequer
foram apontadas quais as falhas que o patrono teria cometido em
prejuízo do apelante. Retenção do valor dos honorários
advocatícios devidos aos advogados que trabalharam por anos em
favor do apelante, e ainda obtiveram êxito na ação trabalhista,
nada mais é do que enriquecimento ilícito, conduta que não pode
ser chancelada pelo Judiciário. Sentença de procedência mantida,
com observação sobre o diferimento do recolhimento do valor do
preparo ao final. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §
11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios,
fundada em mandato. Na sentença de fls. 184/193 foi julgado extinto sem resolução de
mérito, pela perda de objeto, o processo n. 10002401-67.2018.8.26.0084; julgado
procedente o pedido contido na ação de cobrança de honorários
(proc.1065708-36.2017.8.26.0114), para condenar o réu Renato a pagar aos autores
Ossamu e Clécio R$ 69.161,09, com correção monetária a partir da data em que o réu
Renato sacou a quantia em cumprimento à guia de levantamento expedida na ação
trabalhista em discussão, e com juros de mora desde a citação feita nesta ação de
cobrança cível (março/2018); julgado improcedente o pedido formulado por Renato na
ação rescisória em apenso (proc.1000741-45.2018.8.26.0114). Indeferiu o requerimento
de Justiça gratuita feito pelo réu. Foi mantida a ordem liminar para bloqueio de ativos
bancários do réu. Condenou o réu Renato ao pagamento das custas e despesas
processuais relativos aos processos cíveis, além de honorários advocatícios de 10% do
valor da causa em cada um dos dois processos, com correção monetária desde o
ajuizamento das ações.
Opostos embargos de declaração às fls. 196/202, foram
rejeitados na decisão de fls. 228/229.
Apela o réu, requerendo os benefícios da justiça gratuita. Aduz
que é vendedor ambulante e não tem renda fixa, não reunindo condições financeiras
para suportar as custas do processo. Relata que possui uma casa modesta e um veículo
ano 1.997 para o trabalho, e ainda é executado em duas ações fiscais por dívida de ISS.
No mais, assevera a ocorrência de cerceamento de defesa. Aponta ilegitimidade ativa
dos demais autores, com exceção de Ossamu Suda, único patrono contratado. Impugna
a cessão de crédito em favor do patrono Clécio, posto que o Dr. Maurício não era o titular
do contrato de honorários de fls. 16 e não atuou no processo. Anota que não basta ser
lançado o nome das partes contratantes no contrato, ante a exigência da assinatura. Em
relação ao proc. 1000741-45.2018 sustenta equívoco do juiz ao constar que o apelado
não foi citado, uma vez que, não só foi citado, como apresentou contestação às fls. 13/26
daqueles autos. Pleiteia a nulidade da sentença para produção de prova oral, a fim de
comprovar que o apelado Ossamu Suda nada fez na ação trabalhista, dando causa à
rescisão por sua desídia, bem como a declaração de ilegitimidade ativa do autor Clécio.
Contrarrazões às fls. 301/306.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
O recurso é tempestivo e isento de preparado.
É O RELATÓRIO.
O apelante reiterou o pedido de justiça gratuita nas razões
recursais. Às fls. 235/237 e 255/257, pleiteou o diferimento do pagamento do preparo a
final.
O d. Juiz ad quo indeferiu o pleito às fls. 258.
É certo que o apelante levantou valor elevado na ação trabalhista,
contudo, alega que possuía dividas para as quais o valor levantado não foi suficiente.
Analisados os documentos de fls. 235/252 é possível verificar que
o apelante encontra-se atualmente em dificuldades financeiras, o que permite, não a
concessão da justiça gratuita, pois não restou devidamente comprovado o destino dado
ao valor levantado na ação trabalhista, mas o diferimento do recolhimento do valor do
preparo a final.
Com o devido respeito ao entendimento do d. juiz, é possível
mitigar a regra do artigo 5o da Lei 11.608/2003 nos casos como o dos autos, não
havendo, ainda, prejuízo ao erário, uma vez que o valor do preparo irá para os cofres
públicos ao final da execução.
Nesse contexto, defere-se o requerimento de fls. 235/237 ou
255/257, determinando-se o diferimento do recolhimento do valor do preparo ao final do
processo.
No mais, alegam os autores, na inicial, terem prestado serviços
advocatícios ao réu numa Reclamação Trabalhista movida contra a empresa Lua Nova
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Relatam que foi celebrado contrato
de honorários entre o réu e os advogados Ossamu Suda e Maurício Lourenço de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Carvalho. Com o óbito de Maurício, seus herdeiros cederam ao Dr. Clécio todos os
direitos a honorários advocatícios nos diversos processos do falecido, de modo que Com
isso, Clécio e Ossamu são os atuais credores da verba honorária pleiteada na presente
ação. Narram que a atuação dos três advocados provocou a procedência da ação
trabalhista em favor do réu, com a liberação de R$230.000,00, sobre o qual os
advogados (aqui demandantes) têm 30% a receber a título de honorários, conforme
previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios. Asseveram que o réu,
orientado por novo advogado conseguiu imprimir a guia de levantamento que foi emitida
na ação trabalhista e rapidamente dirigiu-se ao banco e sacou o valor total
(R$230.000,00), recusando-se a repassar os 30% de honorários que pertencem aos
advogados ora autores que atuaram desde o início daquele processo.
Foi deferida a tutela de urgência para bloqueiodo valor
correspondente aos hoorários de 30% (R$69.161,09) via BacenJud, mas a tentativa
restou infrutífera.
Em sua defesa e nas razões recursais, o réu alega, em síntese,
ilegitimidade passiva do autor Clécio, pois o contrato foi firmado somente com o Dr.
Ossamu para a Reclamação Trabalhista em questão; descumprimento contratual por
parte do Dr. Ossamu, pois antes advogou em favor da empresa reclamada em outros
processos.
Foi determinado o apensamento para julgamento conjunto da
ação rescisória ajuizada por Renato em face do Dr. Ossamu (proc.
1000741-45.2018.8.26.0114).
Em apenso também se encontram os autos do processo entre as
mesmas partes (movido por CLECIO e OSSAMU contra RENATO), de n.
1002401-67.2018.8.26.0084, visando a concessão de liminar para o recebimento dos
honorários advocatícios em discussão, sendo que esse processo não teve
prosseguimento, e o réu não chegou a ser citado.
O apelo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
O apelante alega equívoco do juiz em relação proc.
1000741-45.2018 ao constar que o apelado não foi citado, uma vez que, não só foi
citado, como apresentou contestação às fls. 13/26 daqueles autos.
Ocorre que a extinção pela perda do objeto sem que o réu
chegasse a ser citado foi decretada no processo 10002401-67.2018.8.26.0084, e não no
proc.1000741-45.2018. Não se verifica o equívoco na sentença apontado pelo apelante.
Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença.
O exame da pertinência e valoração do conjunto probatório
realizado pelo juiz da causa, que é seu destinatário, não é confundido com a mera
irresignação da parte com a rejeição ou acolhimento do pedido.
No caso concreto, a prova pertinente é documental, sendo
desnecessária qualquer outra prova que a complementasse, de forma que o julgamento
antecipado da lide não só se mostrou útil como consentâneo com o princípio da
efetividade e duração razoável do processo, uma vez que a produção de prova oral, na
espécie, seria de todo inútil, seja porque a atuação do patrono se comprova pelas peças
processuais da ação em que representou o apelante, ou pelo pouco alcance de eventual
confissão em depoimento pessoal.
As provas produzidas nos autos se mostraram suficientes para o
deslinde da controvérsia e em conformidade com o contraditório e o devido processo
legal, não se vislumbrando qualquer prejuízo para as partes, razão pela qual afasta-se a
alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A alegada ilegitimidade ativa foi muito bem rejeitada pelo d. juiz.
No contrato de fls. 16/17 foi consignada a contratação pelo
apelante dos serviços advocatícios do autor Ossamu Suda e de Maurício Lourenço de
Carvalho para atuação na Reclamação Trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
O fato de o Dr. Maurício não ter assinado o contrato não tem
relevância para a controvérsia estabelecida entre as partes. O autor assinou o contrato,
concordando expressamente com o patrocínio do Dr. Maurício.
Ademais, o Dr. Maurício constou da procuração assinada pelo
apelante, juntamente com o Dr. Clélio e com o Dr. Ossamu, retratando a vontade do
apelante para que o patrono Maurício o representasse na ação (fls. 115).
O que importa para aferir o direito do patrono em receber os
honorários é a atuação efetiva no processo, tanto que a remuneração pelos serviços
prestados é devida aos patronos nos casos em que há contrato verbal. No caso, os
patronos atuaram a contento em favor do reclamante, não se exigindo que o
acompanhamento dos autos seja feito por todos os advogados contratados ou indicados
na procuração.
O contratante assinou o contrato em que os nomes dos dois
advogados foram inseridos, traduzindo interesse inequívoco que o advogado Dr.
Maurício também atuasse em seu favor, circunstância que foi reforçada com a assinatura
do apelante na procuração em que também constou o nome do Dr. Maurício como
mandatário.
A atuação dos patronos na ação trabalhista legitimou o direito de
ambos ao recebimento dos honorários advocatícios contratados por meio do documento
de fls. 16/17.
Com o falecimento do patrono Dr. Maurício, os direitos de
recebimento dos honorários advocatícios contratados por meio do pacto de fls. 16/17
foram cedidos pelos seus herdeiros em favor do advogado Dr. Clécio, que também
constava da procuração e que atuou positivamente em favor do apelante, como se infere
de fls. 15, 26/28
O documento de fls. 33/35 comprova a cessão de crédito dos
herdeiros do Dr. Maurício em favor do Dr. Clécio, inexistindo qualquer vício de
consentimento a anular ou invalidar o negócio jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Desse modo, legitimado está o coautor Clécio para pleitear o valor
correspondente aos honorários advocatícios que outrora pertenciam somente ao Dr.
Maurício e Dr. Ossamu.
É incontroverso que os patronos autores atuaram em favor do réu
apelante na ação trabalhista, prestando serviços advocatícios na fase de conhecimento e
na fase de execução, até a expedição do mandado de levantamento em favor do
apelante.
É cediço que, em razão da prestação de serviços em benefício do
autor da ação, os patronos apelados fazem jus ao recebimento da importância
equivalente ao trabalho desempenhado, devidamente contratado no percentual de 30%
do proveito econômico.
Confira-se, nesse sentido, o que dispõe a Lei no 8.906, de
04.07.94 (Estatuto da Advocacia): “Dos Honorários Advocatícios.”
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
O apelante alega má prestação de serviços pelo patrono autor,
pela desídia em acompanhar o andamento do processo.
Sem razão o apelante.
Não há qualquer documento que comprove terem os patronos
autores atuado com desídia na ação trabalhista.
A sentença trabalhista foi procedente em favor do apelante e, na
fase de execução, após o trâmite executivo, foi depositado o crédito e liberado em favor
do apelante do valor de R$ 230.000,00.
O que se vê dos documentos apresentados nos autos é que o Dr.
Ossamu elaborou a petição inicial, distribuiu a ação trabalhista e acompanhou toda a
fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, fatos que não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
controvertidos pelo réu, como se infere especificamente da petição de fls. 119/125. Por
corolário, o autor participou de todos os atos processuais, até porque não se verifica que
o apelante tenha constituído outro patrono nas duas fases processuais da ação
trabalhista até o deferimento do levantamento em seu favor.
A alegação de que o patrono não tenha atuado com dedicação
não tem respaldo probatório. Neste ponto, reforce-se que a prova oral pleiteada é inócua
a demonstrar eventual desídia do advogado.
Ressalte-se que sequer foram apontadas quais as falhas que o
patrono teria cometido em prejuízo do outorgante.
Portanto, a procedência da ação trabalhista e o proveito
econômico dela decorrente beneficiaram o apelante em razão da atuação dos patronos.
A retenção do valor dos honorários advocatícios devidos aos
advogados que trabalharam por anos em favor do apelante, e ainda obtiveram êxito na
ação trabalhista, nada mais é do que enriquecimento ilícito, conduta que não pode ser
chancelada pelo Judiciário.
Consigne-se que o apelante já havia reconhecido nos autos da
ação trabalhista o direito do autor ao recebimento de 30% do valor depositado, conforme
cópia da petição juntada às fls. 85/87. A petição foi subscrita pelo mesmo advogado que
representa o apelante no presente processo, e nela foi expresso que o reclamante
pleiteava o recebimento de 70% do valor depositado.
Como bem observado na sentença, essa conduta do reclamante
no processo trabalhista pautou-se pelo respeito à sua obrigação de pagar os honorários
devidos aos patronos que conduziram a causa até a vitória, ainda que parcial (ao que
tudo indica, postura adotada apenas para evitar problemas com o Juízo Trabalhista);
contudo, logo depois, após conseguir colocar a mão no valor total depositado pela
empresa reclamada, começou a tentar criar/forçar argumentos para não pagar seus
patronos, como se verifica dos argumentos expostos nos parágrafos anteriores. No caso,
não convence a alegação do réu, de que o processo trabalhista não foi conduzido com
dedicação pelos advogados contratados. Quanto a isso, não há argumentos sólidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
apontando erros concretos dos advogados nos vários anos que o processo tramitou na
Justiça do Trabalho. É estranho que o Sr. RENATO alegue falta de dedicação dos
advogados, num processo que tramita há quase uma década, mas só tenha resolvido
trocar de patrono muitos anos depois da contratação, bem no momento de sacar os
valores depositados pela empresa reclamada. Transparece, aí, grandeoportunismo,
numa atitude extremamente temerária, para dizer o mínimo. Quanto a isso, os autores
afirmam que já pediram a abertura de inquérito policial, paracuidar daapropriação
indébita do valor dos honorários indevidamente retidos pelo litigante RENATO (quanto à
questão criminal, será analisada em tal procedimento penal aberto).Veja-se, ainda, que o
Juízo Trabalhista já reconheceu (cf. cópias aqui juntadas às fls. 116/117) que houve um
equívoco na liberação de todo o valorem favor do reclamante RENATO, uma vez que
deveria ter sido retido os 30%
Cabe anotar o equívoco na expedição da guia de levantamento no
valor total, ao invés de 701% como havia sido pleiteado pelo reclamante Renato, foi
reconhecido, inclusive, pelo Juízo Trabalhista (fls. 116/117).
Aquele juízo determihou a devolução dos 30%, mas, ao que
consta, o apelante não cumpriu essa determinação na Justiça do Trabalho, o que levou a
uma ordem de retenção, dada por aquela r. Vara Trabalhista, de eventuais créditos
futuros, ainda em discussão naquele processo, onde pende de julgamento o recurso da
reclamada. O Juízo trabalhista registrou, ainda, a inexistência de qualquer indício de que
o patrono tenha dado causa à revogação do mandato (fls. 116)
A conduta reprovável que se verifica é do apelante que, após a
liberação da guia de levantamento, conseguiu imprimi-la e dirigiu-se ao banco, sacando
o valor total (R$230.000,00), sem que repassasse o valor a que teriam direito os
patronos autores, de 30%.
A conduta do apelante se mostrou contraditória, ao reconhecer na
ação trabalhista o direito do autor ao recebimento de 30% do valor depositado (fls. 85/87)
e, após, vir a juízo alegar má prestação de serviços, em ofensa ao princípio geral de
direito expresso pelo brocardo em latim non venire contra factum proprium (ninguém
pode se opor a fato a que ele próprio deu causa), que veda comportamentos
contraditórios, decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Civil).
A alegação de que o Dr. Ossamu representou a reclamada, e que
por isso exerceu patrocínio infiel não tem consistência. Além de não ter sido comprovada
a má prestação de serviço pelo patrono, o Dr. Ossamu deixou de atuar em favor da
empresa há 04 anos, inexistindo, pois, qualquer infração ética por tal fato.
Neste ponto, cabe observar que a questão foi formalmente
submetida à OAB, instituição a quem cabe decidir se há, ou não, a suscitada infração
disciplinar.
Como bem anotou o d. juiz: Mostra-se injustificável a conduta do
réu, que auferiu o benefício patrimonial em questão, utilizando-se dos serviços dos
autores, e agora não cumpre sua obrigação de pagar os honorários pactuados. Alega
que um dos autores é parte ilegítima e que o outro não pode cobrar porque um dia foi
advogado da reclamada (em outras ações) e não teria trabalhado na reclamação
trabalhista. Com isso, deseja o réu ficar sem pagar nada a ninguém, locupletando-se
indevidamente às custas do trabalho alheio, que lhe gerou o recebimento de
R$230.000,00, além dos valores finais que ainda estão em discussão (fase recursal) no
processo trabalhista. A postura é absurda, sem base jurídica, conforme argumentos já
lançados ao longo dessa sentença, onde foi demonstrada que não há a alegada
ilegitimidade passiva do autor CLECIO, uma vez que ele figura na procuração outorgada
pelo Sr. RENATO e, além disso, recebeu por renúncia/cessão o direito aos honorários
que eram do Dr. MAURÍCIO (este, Dr. MAURÍCIO, figurante no contrato de honorários);
e, quanto ao Dr. OSSAMU, era parceiro dos outros dois advogados na causa (Drs.
CLECIO e MAURÍCIO) e chegou a distribuir o processo, de maneira que efetivamente é
um dos credores da verba honorária,mesmo quase não praticando atos no processo
(atos que foram praticados porseus colegas de escritório
A sentença é irretocável e deve prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O apelante não trouxe aos autos qualquer fato modificativo do
direito dos apelados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1065708-36.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Face à determinação contida no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pelo réu ao autor são majorados para
12% do valor da causa.
O recurso não é provido, com observação sobre o diferimento do
recolhimento do valor do preparo ao final.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator